Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-69.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-69.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, BRUNO PEREIRA DE SANTANA, RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELADO: JOAO BATISTA JORGE e outros

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA, BRUNO PEREIRA DE SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
SIMULTÂNEOS
. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor idoso e analfabeto e por instituição financeira, contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários (empréstimos consignados e transferências via PIX) realizados em nome do autor, determinando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. O autor nega ter autorizado as transações, alegando fraude e falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade das operações bancárias realizadas em nome de consumidor idoso e analfabeto; (ii) definir se a instituição financeira deve responder civilmente pelas transações impugnadas; (iii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iv) analisar a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

4. Comprovada a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), não se desincumbindo o banco de demonstrar a regularidade dos contratos com provas robustas, como contrato físico com assinatura a rogo e testemunhas, exigência indispensável quando o contratante é analfabeto.

5.
O simples extrato bancário não prova a manifestação válida da vontade do autor, sendo ineficaz para legitimar contratos impugnados por possível fraude digital.

6.
A instituição financeira responde pelo fortuito interno, inclusive por fraudes de terceiros, devendo arcar com os riscos inerentes à sua atividade.

7.
Configurada cobrança indevida, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, STJ).

8.
A ocorrência de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário) gera dano moral in re ipsa, sendo dispensada a prova do prejuízo.

9.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes da mesma câmara julgadora.

10.
É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados na conta do autor, decorrentes dos contratos anulados, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
simultâneos
parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias realizadas sem autorização de consumidor idoso e analfabeto.

2.
A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e indícios de falha na prestação do serviço.

3.
A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.

4.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

5.
É permitida a compensação dos valores creditados em conta corrente do consumidor, desde que comprovadamente oriundos dos contratos anulados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 80015021520218050088, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 80009246220228050138, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 27.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 80003273620218050136, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 800
6646
-
19
.202
3
.8.05.0
146
, em que
são, simultaneamente,
Apelante
s e Apelados

BANCO DO BRASIL S/A
e

JOÃO BATISTA JORGE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de
Justiça do Estad
o da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
a
ambos
o
s
recurso
s
de apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA